Tribunal: TJDFT
Processo: 0738629-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0738629-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MAURO JORGE DE SOUSA REIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de inscrição do nome do ora agravado nos cadastros de inadimplentes. O Distrito Federal alega que a possibilidade de inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes decorre do disposto no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil, além de ser medida pacificamente aceita pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Afirma que a exigência de que o exequente seja obrigado a tentar promover a inscrição do executado no Serasa e, somente na sua impossibilidade ou insucesso, utilize-se o sistema Serasajud não possui amparo legal e ofende os princípios da cooperação e da efetividade. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão para que seja determinada a inclusão do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes. Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. É preciso se ater, portanto, à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de inscrição do nome do ora agravado nos cadastros de inadimplentes. Extrai-se dos autos que a execução de título extrajudicial foi proposta pelo Distrito Federal em 2021 e que as diversas tentativas de localização de bens penhoráveis em nome do agravado restaram infrutíferas, razão pela foi requerida a inscrição do nome do ora agravado nos cadastros de inadimplentes. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento por entender que a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes pelo Juízo é medida excepcional e que deve ser adotada apenas quando for demonstrada a impossibilidade de o próprio credor fazê-la ou se for beneficiário da justiça gratuita. Consignou, ainda, que a providência requerida é desnecessária porque a Serasa anota a distribuição de todos os processos de execução em seus assentamentos. Com as mais respeitosas vênias ao Juízo de Primeiro Grau, entendo que razão assiste ao agravante. O Código de Processo Civil confere especial importância à efetividade das decisões judiciais e, nos termos do art. 4o, assegura às partes o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. As medidas executivas típicas e atípicas previstas no Código de Processo Civil têm como finalidade viabilizar a concretização das decisões judiciais. O art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil prevê que, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. A medida supracitada é um instrumento de coerção indireta e que exerce pressão econômica sobre o executado, compelindo-o ao pagamento.[1] É importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.026, fixou a tese de que o art. 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA. A tese acima transcrita vem servindo de norte para a aplicação do disposto no art. 728, § 3o, do Código de Processo Civil também nos casos de execução de títulos executivos judiciais e extrajudiciais comuns desde então, principalmente quanto à impossibilidade de criação de requisito não previsto em lei. A negativação do nome do executado pela via judicial é medida possível e devida, razão pela qual não se revela adequado colocar restrições ou transferir esse ônus ao exequente. Confira-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em mesmo sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DO NOME DA DEVEDORA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ART. 782, § 3o, DO CPC/2015. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INDEFERE O PLEITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DAS PARTES REQUERENTES. IMPOSSIBILIDADE. NORMA QUE DEVE SER INTERPRETADA DE FORMA A GARANTIR AMPLA EFICÁCIA À EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL EXECUTIVA. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista o inadimplemento de débitos locatícios. 2. Ação ajuizada em 18/01/2017. Recurso especial concluso ao gabinete em 08/09/2020. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se o requerimento da inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3o, do CPC/2015) pode ser indeferido sob o fundamento de que as exequentes possuem meios técnicos e a expertise necessária para promover, por si mesmas, a inscrição direta junto aos órgãos de proteção ao crédito. 4. Dispõe o art. 782, § 3o, do CPC/2015 que, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. 5. O dispositivo legal que autoriza a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes exige, necessariamente, o requerimento da parte, não podendo o juízo promovê-lo de ofício. Ademais, depreende-se da redação do referido dispositivo legal que, havendo o requerimento, não há a obrigação legal de o Juiz determinar a negativação do nome do devedor, tratando-se de mera discricionariedade. A medida, então, deverá ser analisada casuisticamente, de acordo com as particularidades do caso concreto. 6. Não cabe, contudo, ao julgador criar restrições que a própria lei não criou, limitando o seu alcance, por exemplo, à comprovação da hipossuficiência da parte. Tal atitude vai de encontro ao próprio espírito da efetividade da tutela jurisdicional, norteador de todo o sistema processual. (...) 10. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.887.712/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO NOME DE DEVEDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR MEIO DO SERASAJUD. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito por meio do Serasajud como medida coercitiva a ser promovida nos autos de processo de origem, em fase de cumprimento de sentença. 2. Pode haver a inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, por meio do Serasajud, como medida coercitiva para incentivar o adimplemento da obrigação, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC. 2.1. A inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes deve ser ordenada como meio de cooperação com o interesse do credor, que consiste, sobretudo, na satisfação do respectivo crédito. 2.2. Essa espécie de requerimento está em harmonia com o dever do Juízo singular de zelar pelo trâmite do processo e de determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o efetivo implemento da tutela judicial, nos termos do art. 139, inc. IV, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1721931, 07007392320238079000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 17/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CADASTRO. SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. 1. A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, via Serasajud, é uma ordem emanada diretamente pela autoridade judicial ao responsável pelo serviço de proteção ao crédito, quando constatada a existência de crédito em favor do exequente e houver pedido do credor de que o nome do devedor seja incluído em cadastros de inadimplentes. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1713402, 07423060520228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASAJUD. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o comando inserto no inciso IV do art. 139 do CPC, o juiz dirigirá o processo incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. 2. Em consonância com o espírito da norma acima disposta, o art. 782, §§ 3o e 5o, do CPC, concede ao magistrado a faculdade de, a requerimento da parte, determinar a inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito. Trata-se, assim, de medida que configura meio coercitivo para o cumprimento das respectivas obrigações. 3. Se a análise dos autos de origem revela que, desde 2019, a parte credora busca a satisfação de seu crédito, sem, contudo, obter êxito, exsurge a necessidade e utilidade de inclusão e permanência do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, a fim de compeli-lo a cumprir a obrigação. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1607569, 07195370320228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As peculiaridades do caso em exame demonstram ser razoável a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] ASSIS, Araken de. Manual da Execução. São Paulo Revista dos Tribunais, 2016. p. 136.